Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1000808-73.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
IMPETRANTE
DR.a ANNE DE FÁTIMA PEDROSA
PACIENTE
JEFFERSON LUIS DOS SANTOS LIMA
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Inicialmente, alega a impetrante a ocorrência de excesso de prazo na duração da prisão preventiva imposta ao paciente, que se encontra cautelarmente recolhido ao cárcere desde a data de 31/10/2020 e, nada obstante o inquérito policial tenha se encerrado no dia 11/12/2020, até o momento, o i. órgão ministerial não tomou qualquer das providências elencadas no art. 54 da Lei n.o 11.343/06, que prevê o prazo de 10 (dez) dias ao término das investigações.
De mais a isso, afirma que, embora protocolado pela i. Defesa em 10/11/2020 pedido de liberdade provisória, em relação ao qual a acusação já se manifestou nos autos originários, o d. magistrado singular vem mantendo-se inerte na apreciação do requerimento, a caracterizar a desídia das autoridades públicas na condução do feito e afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Lado outro, assevera que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, porquanto não contém elementos concretos que justifiquem a adoção da medida extremada, ao que agrega a suficiência das cautelares menos severas, uma vez que o favorecido nessa ordem é primário, de bons antecedentes, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e genitor de duas filhas menores que necessitam do auxílio material do encarcerado para sobreviverem.
Por tudo o que expõe, a impetrante pugna, inclusive liminarmente, pelo relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
O writ veio instruído com procuração e os documentos anexados sob o ID 73231494 ao ID 73234959.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário de domingo, dia 24/01/2021, especificamente às 14h58min, vindo-me conclusos para decisão às 15h34min da mesma data.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Isso porque, para a verificação da coação ilegal oriunda do excesso de prazo é insuficiente a mera consideração do lapso temporal por que perdura a restrição à liberdade do paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular.
Desta feita, ressaindo dos autos que eventual letargia no trâmite processual se justifica, aparentemente, na pluralidade de réus (em número de três), assistidos por defensores diversos; em um juízo sumário do habeas corpus, próprio das apreciações in limine, não vislumbro razões para considerar de plano que há violação ao princípio da razoável duração do processo, a inviabilizar, por ora, o relaxamento da custódia cautelar do increpado.
Lado outro, analisando perfunctoriamente a decisão segregatícia, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, pois teria sido surpreendido pela polícia no interior do veículo Toyota Hilux, cor prata, placas PMJ9A91, conduzido pelo co-flagrado Alexandre Gomes Pereira, que supostamente servia como “batedor de estrada” para o caminhão Ford Cargo 1119, ano 2016/2017, cor branca, placas PQW-8505, conduzido pelo co-suspeito Everton Escolástico de Sá, no qual foram encontrados 407,15kg de cocaína escondidos no assoalho da carroceria (fumus comissi delicti).
Diante desse cenário, a d. autoridade acoimada de coatora entendeu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, em razão da expressiva quantidade de narcótico apreendido, a demonstrar a subida periculosidade social do increpado e seus supostos comparsas (periculum libertatis).
Logo, nesse primeiro momento, ao que parece, os argumentos vertidos não se apresentam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, as razões de decidir coadunam-se com a jurisprudência desse eg. Sodalício, materializada no Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.
Portanto, à primeira vista, entendo temerária a revogação da custódia provisória do paciente, assim como a sua substituição por medidas cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por Jefferson Luis dos Santos Lima, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural – que é o Colegiado, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de JEFFERSON LUIS DOS SANTOS LIMA.
Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se os autos, na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista